Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. TEMA 864 DO STF. TEMA 28 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA RES. CNJ N. 303/2019. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a expedição de requisitórios, em ação que reconheceu obrigação de pagar diferenças remuneratórias relativas à gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a exigibilidade do título executivo judicial à luz do Tema 864 do STF, a possibilidade de expedição de requisitórios com base em valores incontroversos conforme o Tema 28 do STF, a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado e a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A alegação de inexigibilidade do título executivo por suposta violação ao Tema 864 do STF foi expressamente afastada na ação coletiva originária, sendo indevida sua rediscussão em razão da preclusão consumativa (CPC, arts. 505 e 507). 4 . A tese de inexigibilidade já foi apreciada e rejeitada no acórdão que formou o título executivo, acobertado pela coisa julgada (CPC, art. 502). 5 . A expedição de requisitórios com base em valores incontroversos é constitucional, conforme entendimento firmado no Tema 28 do STF. 6 . A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, a partir da vigência da EC n. 113/2021, está em conformidade com o art. 3o da referida emenda e com o art. 22, § 1o, da Res. CNJ n. 303/2019, não configurando anatocismo nem bis in idem. 7 . A Res. CNJ n. 303/2019 é constitucional, por estar amparada no poder regulamentar conferido ao CNJ pelo art. 103-B, § 4o, inc. I, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO
8 . Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o, inc. I. CPC, arts. 502, 505, 507. EC n. 113/2021, art. 3o. Res. CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024. TJDFT, AI, 0707480-16.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18.09.2023. TJDFT, AI, 0710834-15.2024.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 23.10.2024.